Tribunal: TJPA
Processo: 0801439-27.2020.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801439-27.2020.8.14.0008

APELANTE: MUNICIPIO DE BARCARENA

APELADO: M & L LOCADORA DE VEICULOS E TRANSPORTE LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. INADIMPLEMENTO DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DO PAGAMENTO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Barcarena contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença de procedência, a qual condenou o ente público ao pagamento de R$ 152.490,00 à empresa M & L Locadora de Veículos e Transporte Ltda., referentes à prestação de serviços de transporte escolar nos meses de maio e junho de 2019. O agravante alegou que a ausência de certidões de regularidade fiscal e trabalhista impediria o pagamento da despesa, pleiteando também a revogação do benefício da justiça gratuita deferido à parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de apresentação de certidões negativas de débito autoriza a retenção do pagamento por serviços efetivamente prestados à Administração Pública; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção do benefício da justiça gratuita concedido à empresa autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça veda a retenção de valores devidos por serviços efetivamente prestados com base exclusivamente na ausência de certidões de regularidade fiscal, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

A prestação dos serviços foi incontroversa, não havendo impugnação quanto à execução contratual, e o Município não comprovou a existência de cláusula contratual que condicionasse o pagamento à apresentação de certidões negativas.

A Lei nº 14.133/2021, em seu art. 121, §3º, não autoriza, de forma automática, a suspensão de pagamentos por ausência de certidões fiscais, sendo necessária previsão contratual específica ou demonstração de má-fé, o que não ocorreu nos autos.

O dever de fiscalização do contrato não exonera o Poder Público do adimplemento de suas obrigações, especialmente quando não há prova de vícios substanciais ou dolo na execução.

A concessão da justiça gratuita se baseou em declaração de hipossuficiência corroborada pela documentação constante dos autos, e o agravante não apresentou prova suficiente para afastar a presunção de veracidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública não pode reter pagamento por serviços efetivamente prestados com fundamento exclusivo na ausência de certidões de regularidade fiscal, sob pena de enriquecimento ilícito.

A exigência de certidões fiscais como condição ao pagamento exige cláusula contratual expressa ou demonstração de má-fé do contratado, o que não se verificou no caso concreto.

A concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica é válida quando fundada em declaração acompanhada de documentos que indiquem a hipossuficiência, não sendo suficiente, para sua revogação, a mera alegação de capacidade econômica pelo ente público.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 14.133/2021, art. 121, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.742.457/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, DJe 07.06.2019; TJPR, 5ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 0001155-68.2021.8.16.0038, Rel. Des. Leonel Cunha, j. 19.09.2022; TJMT, MS nº 1017776-18.2020.8.11.0000, Rel. Des. Antonio Veloso Peleja Junior, j. 04.08.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0801439-27.2020.8.14.0008

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE BARCARENA

AGRAVADO:
M & L Locadora de Veículos e Transporte Ltda

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Cuida-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo MUNICÍPIO DE BARCARENA contra decisão monocrática proferida por este Relator, que, nos autos da APELAÇÃO CÍVEL, negou provimento ao recurso interposto pelo ora agravante, mantendo a sentença de procedência que condenou o ente público ao pagamento de R$ 152.490,00 à M & L LOCADORA DE VEÍCULOS E TRANSPORTE LTDA, relativos à prestação de serviços de transporte escolar nos meses de maio e junho de 2019.

Sustenta o agravante, em síntese, que a ausência de certidões de regularidade fiscal e trabalhista impediria a liquidação e o pagamento da despesa pública, sob pena de ofensa à Lei nº 14.133/2021, à moralidade administrativa e à responsabilidade do gestor. Requer, ainda, a revogação do benefício da justiça gratuita deferido à empresa agravada.

Contrarrazões ao Agravo Interno. (ID n. 26895401).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

A insurgência do agravante gira em torno da alegada impossibilidade de efetivação do pagamento contratual em razão da ausência de apresentação de certidões negativas pela empresa prestadora dos serviços. Contudo, a decisão agravada enfrentou detidamente a matéria, com base em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual não se admite a retenção de valores devidos por serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Com efeito, conforme delineado nos autos principais, a prestação dos serviços foi incontroversa, bem como o inadimplemento da contraprestação devida. O Município, conquanto afirme irregularidades documentais, não trouxe aos autos qualquer instrumento contratual que comprove cláusula expressa condicionando o pagamento à apresentação de certidões atualizadas. Tampouco logrou demonstrar que tais certidões constituíam condição suspensiva da obrigação de pagar, nos moldes exigidos pelo art. 121, §3º, da Lei nº 14.133/2021.

A simples invocação do dever de fiscalização não possui o condão de exonerar o Poder Público do dever de adimplir obrigações regularmente contraídas, máxime quando ausente prova de má-fé ou vício substancial na execução contratual. O pagamento por serviços executados, ainda que desacompanhado de certidões, não configura liberalidade administrativa, mas adimplemento contratual, essencial à preservação do equilíbrio e da boa-fé nas relações com o Estado.

Não se trata, aqui, de prestação duvidosa, mas de obrigação reconhecida e não impugnada quanto à execução.

EMENTA 1) DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATOS. COMPROVADA A ENTREGA DOS ITENS CONTRATADOS. RETENÇÃO DE PAGAMENTO DIANTE DE IRREGULARIDADE FISCAL DO CONTRATADO . ILEGALIDADE. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ENTE PÚBLICO. a) A Lei de Licitações enumera as consequências derivadas do descumprimento contratual por parte do Contratado. E, dentre tais cominações, não está prevista a retenção de pagamento para o caso de irregularidade fiscal . b) Assim, inobstante as disposições relativas à obrigatoriedade de regularidade fiscal do Contratado, é inadmissível a retenção de pagamentos de serviços prestados pelo Contratado sob a alegação de existência de débitos fiscais ou previdenciários, já que tal prática implicaria enriquecimento indevido do ente público, além de ser penalidade não prevista legalmente para a hipótese. Precedentes do STJ e desta Quinta Câmara. c) Verifica-se dos autos que a Empresa-Impetrante-Apelada entregou os materiais contratados, tendo a Administração negado o pagamento tão somente pela ausência de Certidão Negativa de Débitos da Receita Federal, de modo que foi acertada a sentença que reconheceu a ilegalidade da retenção, devendo ser mantida. 2) APELO A QUE SE NEGA PROVIMENTO . SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO. (TJPR - 5ª Câmara Cível - 0001155-68.2021.8 .16.0038 - Fazenda Rio Grande - Rel.: DESEMBARGADOR LEONEL CUNHA - J. 19 .09.2022)

(TJ-PR - REEX: 00011556820218160038 Fazenda Rio Grande 0001155-68.2021.8 .16.0038 (Acórdão), Relator.: Leonel Cunha, Data de Julgamento: 19/09/2022, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/09/2022)

MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO –EXIGÊNCIA DE CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL COMO CONDIÇÃO AO PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – FIRME ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE. 1. “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que é firme no sentido de que, apesar de ser exigível a certidão de Regularidade Fiscal para a contratação com o Poder Público, não é possível a retenção do pagamento de serviços já prestados, em razão de eventual descumprimento da referida exigência”. (STJ, Agint no REsp 1 .742.457/CE, Rel. Ministro Franciso Falcão, SEGUNDA TURMA, DJe 07.06 .2019). 2. Direito líquido e certo evidenciado.

(TJ-MT 10177761820208110000 MT, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 04/08/2022, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/08/2022)

Quanto à justiça gratuita, embora o agravante sustente ausência de comprovação de hipossuficiência, observa-se que a concessão foi feita com base na documentação constante dos autos e na presunção de veracidade da declaração apresentada. Eventual revisão demandaria prova inequívoca de capacidade financeira da parte, o que não restou evidenciado.

Portanto, inexiste fundamento jurídico idôneo a ensejar a reforma da decisão monocrática ou a revogação da gratuidade processual.

Assim, ausente qualquer ilegalidade ou injustiça na decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 25086569, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 01/09/2025